Tribunal: TJDFT
Processo: 0741732-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO A PARTIR DE 08/12/2021. EC 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. ARTIGO 22, §1o, DA RESOLUÇÃO No 303/CNJ. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, conforme disposto na Resolução CNJ no 303/2019. O agravante alega a inaplicabilidade da norma ao caso, sustentando que a capitalização da Taxa Selic configura anatocismo, que afronta a Lei de Usura e a Súmula 121 do STF e argumenta inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019, por violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e do planejamento.
2. A controvérsia consiste em (i) determinar se é possível a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito em cumprimento de sentença, conforme previsto na Resolução CNJ no 303/2019; e (ii) analisar a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da referida Resolução, à luz da EC no 113/2021.
3. A EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção monetária e aos juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic.
4. A alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública não importa no afastamento dos encargos anteriores incidentes sobre o principal.
5. Não há vício de inconstitucionalidade na Resolução CNJ no 303/2019, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.